Tribunal: TJMT
Processo: 1006918-74.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006918-74.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDETE NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 013.486.591-06 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), DREBES & CIA LTDA - CNPJ: 96.662.168/0001-31 (APELANTE), OLINDO BARCELLOS DA SILVA - CPF: 300.085.300-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de débito, determinou a exclusão da negativação no cadastro de inadimplentes e fixou indenização por dano moral em R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. A apelante, empresa ré, alega inexistência de ato ilícito, ausência de responsabilidade por fato de terceiro e pede aplicação da Súmula 385/STJ, com a redução do valor fixado a título de dano moral e honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber:(i) se a ré é responsável pelos danos causados à autora em razão da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes;
(ii) se é aplicável a Súmula 385 do STJ no caso concreto (iii) Se os honorários foram arbitrados de forma equivocada.

III. Razões de decidir
Configuração da responsabilidade objetiva da ré, nos termos do art. 14 do CDC, em razão da falha na prestação de serviço ao não assegurar a segurança nas contratações. Inaplicabilidade da Súmula 385/STJ, considerando que o débito anteriormente inscrito também foi declarado inexistente em outra ação judicial. Dano moral presumido (in re ipsa) configurado, decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Manutenção do valor arbitrado a título de dano moral, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mesmo que decorrente de fraude por terceiro, enseja reparação por dano moral independentemente de comprovação de culpa da fornecedora, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ quando o débito anterior também for judicialmente declarado inexistente."
Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 373, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no RE 765.319, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, j. 06.03.2018; STJ, REsp 1.059.663/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 26.05.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Drebes e Cia Ltda, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Claudete Nunes de Oliveira Silva, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar como inexistente o aludido débito contestado, determinando a retirada do mesmo dos órgãos de proteção de crédito, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 pelo dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante alega que não pode ser responsabilizada por fato de terceiro, e, por isso, defende a inexistência de dano moral, assim como a ausência de falha na prestação de serviços ou má-fé. Argui ainda a aplicação da Súmula 385 do STJ. Requer a improcedência da ação, ou, de forma alternativa, a redução do valor arbirtrato a título de dano moral e honorarios sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 244282709)
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Claudete Nunes de Oliveira Silva moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Drebes e Cia Ltda., aduzindo que teve seu nome negativado pelo réu junto aos órgãos de restrição ao crédito em razão de um débito que desconhece.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar como inexistente o aludido débito contestado, determinando a retirada do mesmo dos órgãos de proteção de crédito, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 pelo dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (id. 244282703).

Inconformado, o apelante alega que não pode ser responsabilizada por fato de terceiro, e, por isso, defende a inexistência de dano moral, assim como a ausência de falha na prestação de serviços ou má-fé. Argui ainda a aplicação da Súmula 385 do STJ. Requer a improcedência da ação, ou, de forma alternativa, a redução do valor arbirtrato a título de dano moral e honorarios sucumbenciais.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

Compulsando os autos, me convenço de que a razão não assiste a parte apelante.

Isso porque, em que pese a apelante alegar a aplicação da Súmula 385 do STJ, ou ausência de responsabilidade pelo fato ocorrido, verifico que não trouxe aos autos nenhuma comprovação que respalda seus argumentos.

Diante disso, resta cristalino que a parte apelante
não desincumbiu o ônus de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, logo, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança.

Independentemente de o débito ter sido realizado por um terceiro fraudador, recai sobre a empresa o dever de assegurar a segurança de seus consumidores. Contudo, não foi apresentado qualquer elemento probatório referente à forma como se deu a contratação, tampouco foram juntados documentos pessoais da autora ou sua assinatura, evidenciando a ausência de cautela e de medidas adequadas de segurança. Tal fragilidade no sistema de contratação adotado pela empresa culminou na ocorrência de danos à autora.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora/apelada.

Visto isso, repiso que a apelante está sujeita ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, responde objetivamente pelos danos causados aos seus clientes, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Ademais, afasto a aplicação da Súmula 385 do STJ, mormente pelo fato de que o outro débito constante no cadastro de inadimplentes na data do ingresso da ação, também foi contestado em ação judicial (processo n. 1006971-55.2024.8.11.0003), na qual teve também como resultado a declaração de inexistência do débito.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, de R$ 10.000,00 pelo dano moral sofrido pela autora, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

De outra banda, no tocante à minoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado.

De outra banda, no tocante à minoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024